Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1012714-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário, em virtude do acórdão proferido no Recurso Inominado n.o 8019293-67.2019.811.0001, que manteve a sentença prolatada pelo Juiz do Juizado Especial Civil do Cristo Rei nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada pela discente Jamylle Souza Lara.
O aresto objurgado declarou a inexigibilidade do débito no importe de R$ 2.536,44 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), que corresponde a 12 (doze) parcelas de R$ 442,10 (quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos), sendo estas decorrentes da diferença entre a mensalidade do curso de graduação e o valor repassado pelo Programa Estudantil FIES, atinente ao ano letivo de 2016.
Além disso, a Reclamante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Inconformada com o resultado do julgamento, a Reclamante alega que, embora a aluna seja bolsista do FIES com 100% de cobertura, em 2016, houve o reajuste da mensalidade e o valor repassado pelo Programa Estudantil não foi suficiente para quitar o valor devido, dando causa à cobrança do remanescente.
Assevera que o caso não se refere à revisão de cláusulas contratuais, tampouco do montante exigido pela Instituição de Ensino no período letivo em questão, e sim do repasse inferior à mensalidade cobrada.
Sustenta que o montante não abrangido pelo FIES deve ser pago pelo aluno, de maneira que a cobrança é justa, da mesma forma que o óbice à rematrícula e ao bloqueio de acesso aos programas informatizados, não havendo justa causa para a sua condenação em danos morais.
Em sede de tutela de urgência, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao acórdão atacado, pois a decisão combatida está em desacordo com a jurisprudência desta Corte.
Além disso, assevera que o CADAM – Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina ajuizou a Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 em face do Centro Universitário UNIVAG, estando em trâmite no Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, cujo objeto é mais amplo e abrange a discussão ora posta à análise.
Reiterou a necessidade de sobrestar a marcha processual da Ação Originária n.o 8019293-67.2019.811.0001, até que se resolva o mérito da Ação Coletiva, conforme autorizado pelo STJ no Tema n.o 60, que consolidou a seguinte tese: “Ajuizada ação coletiva atinente à macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
No mérito, pugnou pela reforma do acórdão invectivado, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
De acordo com o STF, a natureza jurídica da Reclamação não é a de recurso, tampouco de ação ou de incidente processual. Situa-se no âmbito do direito constitucional de petição previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal.
Com efeito, a Reclamação, originalmente, tem como objetivo preservar a competência dos Tribunais de Justiça estaduais, diante de eventual usurpação por parte de Juízo ou outro Tribunal local, conforme exegese do art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição Federal c/c o art. 231 do RITJMT.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução n. 03, de 07/04/2016, dispondo sobre a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência daquela Corte Superior.
Como requisito de procedibilidade da Reclamação no âmbito do Tribunal de Justiça, à parte compete comprovar, por meio dos documentos pré-constituídos, que a decisão da Turma Recursal Estadual contraria a jurisprudência do STJ que esteja consolidada em: (a) incidente de assunção de competência; (b) incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); (c) julgamento de recurso especial repetitivo; (d) enunciados das Súmulas do STJ; (e) precedentes do STJ.
Na hipótese dos autos, a Reclamante pretende discutir a validade da cobrança da diferença entre o valor da mensalidade e o montante repassado pelo Programa Estudantil do Governo Federal - FIES, mesmo nos casos em que há cobertura de 100% do financiamento.
Aduz que, apesar de a aluna ter sido beneficiada com 100% do financiamento do FIES, em 2016 houve o aumento da mensalidade, de maneira que a importância repassada pelo Programa Estudantil foi insuficiente para quitar as mensalidades, gerando saldo remanescente que deve ser suportado pelo cliente.
Não verifico a confluência dos pressupostos autorizadores para a suspensão dos efeitos do aresto objurgado.
Com efeito, a Reclamante não juntou a petição inicial da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 ajuizada pelo CADAM – Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina em face do Centro Universitário UNIVAG, o que impede a análise do seu objeto, não se podendo afirmar, com certeza, se é mais amplo e abrange a discussão ora posta à análise.
Ademais, não verifico a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso seja dado cumprimento ao acórdão, em especial porque a Reclamante manteve-se no campo das meras alegações.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações do Relator do Recurso Inominado n.o 8019293-67.2019.811.0001, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 232, I, RITJ/MT.
Cite-se a parte Reclamada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC/15).
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora